Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-05.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1001593-05.2016.8.11.0002
Origem: 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrido: LAUDICEIA MARIA DE SOUZA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO APENAS EM RELAÇÃO A CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STF E IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM PRIMEIRO GRAU. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO EM LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STF, TEMA 810. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou o recorrente a proceder com a elevação de nível da recorrida.
O propósito recursal é para a adequação da correção monetária de acordo com o entendimento do STF e a impossibilidade de pagamento de honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública.
A correção monetária aplicável à Fazenda Pública deve observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no tema 810, ou seja, incide o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), bem como no tema 905, STJ.
Por outro lado, deve ser acolhido o pedido de reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.
O desconto previdenciário, deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, uma vez que decorre de imposição legal.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), LAUDICEIA MARIA DE SOUZA - CPF: 569.342.461-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020